Tribunal: TJPA
Processo: 0803820-22.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803820-22.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALCILANE DE SOUZA ARAUJO

IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ E OUTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado contra ato do d. Juízo de primeiro grau que manteve a custódia preventiva de paciente condenada em dois processos distintos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, com penas fixadas em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) anos de reclusão, além de dias-multa, pleiteando o direito de recorrer em liberdade e a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de maternidade de filhos menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória, com negativa de recorrer em liberdade, configura constrangimento ilegal; (ii) saber se a condição de mãe de filhos menores autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A custódia cautelar encontra respaldo no art. 312, do CPP, diante da gravidade concreta dos delitos, do vínculo estável com organização criminosa e da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

4. A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando subsistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva durante a instrução, não sendo exigida a superveniência de fatos novos após a sentença condenatória.
5. A condição de mãe de filhos menores não conduz automaticamente à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, quando presentes circunstâncias excepcionais, como a atuação relevante em organização criminosa estruturada.

6. Ausente comprovação de dependência exclusiva dos filhos ou de situação concreta de desassistência, revela-se adequada a manutenção da medida extrema.

7. A jurisprudência do c. STJ admite a preservação da prisão preventiva após condenação, bem como afasta a domiciliar em hipóteses de elevada periculosidade concreta e inserção em criminalidade organizada.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 318, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 778.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no HC 898.852/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para concessão de prisão domiciliar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Waldemir Carvalho dos Reis, em favor da nacional Alcilane de Souza Araújo, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA e do Juízo de Direito da Comarca de Oriximiná, indicados tecnicamente como autoridades coatoras.

Conforme narrado na inicial, a paciente foi condenada em duas sentenças penais condenatórias, prolatadas nos processos de nº 0800384-12.2024.814.0037, no dia 13/02/2025, e de nº 0800686-79.2025.814.0401, em 18/06/2025, encontrando-se ambas em fase recursal (apelação) perante este e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sustentando a defesa que, não obstante a inexistência de trânsito em julgado, a paciente permanece custodiada na Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Santarém, cumprindo desde logo as reprimendas impostas.

Alega o impetrante que houve violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), eis que foi negado à paciente o direito de recorrer em liberdade, embora as decisões condenatórias tenham consignado que o cumprimento da pena somente se daria após o trânsito em julgado.

Sustenta, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal, destacando que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, quais sejam: Lara Beatriz Araújo Printes, nascida em 18/12/2018, e Isis Laura Araújo Alves, nascida em 08/11/2015. Argumenta que a situação atrai a incidência do art. 318, V, do Código de Processo Penal, bem como a orientação firmada no HC coletivo nº 143.641/SP, que assegura a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres mães de filhos menores de 12 anos.

No pedido liminar requereu a imediata substituição da prisão pela prisão domiciliar, diante da presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, notadamente em razão da necessidade de assistência materna às crianças até o julgamento definitivo do
writ
(ID n° 33847294).

Juntou documentos. (ID nº 33847295)

Indeferida a liminar (ID nº 29831358), os impetrados prestam informações (ID nº 34170540 e 34210569) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº34495800).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Extrai-se dos autos que a paciente Alcilane de Souza Araújo foi condenada nos processos de nº 0800384-12.2024.814.0037 e de nº 0800686-79.2025.814.0401. No primeiro, foi-lhe imposta a pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 1.380 (mil trezentos e oitenta) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. No segundo feito, restou condenada à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

Consta da ID nº 34210569 as informações prestadas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que, além de relatar a tramitação processual dos autos de nº 0800384-12.2024.814.0037, consignou que em sede de
habeas corpus
anteriormente impetrado foi concedida a ordem para substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em favor da acusada, conforme decisão proferida no dia 15 de abril de 2024.

Por sua vez, o d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, conforme informação constante da ID nº 34170540, esclareceu que, nos autos de nº 0800686-79.2025.8.14.0401, foi expressamente negado à paciente o direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, tendo sido mantida a sua custódia preventiva.

Pois bem.

No caso concreto, evidencia-se que a custódia cautelar foi preservada e à paciente foi negado o direito de apelar em liberdade em razão da existência de duas condenações por delitos de elevada gravidade concreta, consistentes na prática de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, bem como na integração em organização criminosa, notadamente vinculada à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, a qual exercia as funções de orientadora e tesoureira no município de Oriximiná/PA (ID nº 34170541, p. 4).

Nesse contexto, verifica-se a presença dos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à garantia da ordem pública e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não se constatando qualquer ilegalidade apta a ensejar o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal ou a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Com efeito, filio-me ao entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, segundo o qual, mantidas as condições que justificaram a decretação da prisão preventiva durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na decisão que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade após a prolação da sentença condenatória, porquanto subsistentes os fundamentos cautelares anteriormente delineados.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA . MANUTENÇÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE . PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Maria Ivanir da Silva, condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve sua prisão preventiva. O impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação concreta para a manutenção da prisão e a existência de grave enfermidade da paciente, pleiteando, liminar e definitivamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se houve falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória; e (ii) se a grave enfermidade da paciente justifica a concessão de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O habeas corpus impetrado é substitutivo de recurso ordinário e, conforme jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, mantidas as condições que justificaram a decretação da prisão preventiva durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na decisão que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade após a sentença condenatória. 5 . No caso, tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul justificaram adequadamente a manutenção da prisão preventiva, destacando a gravidade em concreto da conduta da paciente, considerando a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida - 153 "buchas" de cocaína, pesando aproximadamente 172 gramas; e 01 porção de maconha, pesando aproximadamente 03 gramas - além dos antecedentes criminais e seu envolvimento no tráfico. 6. Não há necessidade de fatos novos para manter a prisão preventiva após a sentença condenatória, bastando a indicação de que as circunstâncias que justificaram a prisão inicial permanecem inalteradas. 7 . Em relação ao pedido de prisão domiciliar, a jurisprudência do STJ exige, além da prova idônea da grave enfermidade, a demonstração de que o tratamento não pode ser realizado no estabelecimento prisional, o que não foi comprovado no caso. 8. O médico responsável pela paciente declarou a possibilidade de atendimento no presídio, afastando a necessidade de prisão domiciliar. 9 . Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC: 898852 RS 2024/0090250-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Concernente ao pedido de substituição da prisão em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, cumpre consignar que, embora restar comprovado ser a paciente mãe de 02 (dois) filhos menores, conforme documentos constantes dos ID’s nº 33847299 e 33847300, a custódia cautelar foi mantida em razão da presença de circunstâncias excepcionais, aptas a superar a referida condição pessoal.

Ademais, não há nos autos comprovação de que os filhos da paciente dependam exclusivamente de seus cuidados, tampouco de que se encontrem desassistidos ou em situação concreta de vulnerabilidade social ou que estejam sob cuidados de pessoa com deficiência, como alegado.

Ao revés, conforme consignado na sentença condenatória e nas informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras, a paciente foi condenada pela prática de três delitos em dois processos distintos, sendo um por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e outro por integração em organização criminosa, exercendo, neste último, as funções de tesoureira e orientadora das atividades ilícitas na Comarca de Oriximiná.

Ora, a participação em organização criminosa voltada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e de crimes complexos de repercussão nacional, durante período prolongado, revela a existência de vínculo estável e permanente entre a paciente e a estrutura delitiva, circunstância que evidencia elevada periculosidade concreta e justifica a manutenção da medida extrema.

Nesse cenário, não se pode desconsiderar que a inserção da paciente em contexto de criminalidade organizada, com atuação relevante na dinâmica delitiva, expõe os menores a ambiente potencialmente vulnerável, circunstância que, longe de recomendar a flexibilização da custódia, reforça a necessidade de preservação da ordem pública e da própria proteção indireta dos filhos.

Assim, a excepcionalidade do caso concreto afasta a incidência automática do benefício previsto no art. 318, V, do CPP, legitimando a manutenção da segregação cautelar.

Vejamos:

“No caso, verifica-se que a paciente, além de se encontrar foragida, participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Dessa maneira, não obstante a paciente seja mãe de filho menor de 12 anos, esteja cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/05/2026